Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720465-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CHAGAS MORAES DA COSTA AGRAVADO: FAUSTO VIEIRA DE FARIA, VITOR MARQUES DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE CHAGAS MORAES DA COSTA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de FAUSTO VIEIRA DE FARIA, VITOR MARQUES DE FARIA, processo n. 0707852-41.2019.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 126280523 dos autos de origem): “O autor requer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado na petição de id 124580639; contudo, como bem afirmado na decisão de id 119962808, os embargos de terceiro no qual o executado Fausto Vieira de Faria defendia ser proprietário do referido imóvel teve como resultado de julgamento a improcedência, não atestando, portanto, a propriedade do bem. Diante disso, indefiro a penhora. Concedo ao exequente o prazo de cinco dias para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 2o do CPC. Intime-se.” O demandante, inconformado, recorre. Defende ser cabível a penhora por termo nos autos do processo n. 0015002-32.2014.8.07.007, em curso na 3a Vara Cível de Taguatinga, movido contra a esposa do agravado. Diz ter feito prova de que “o executado é detentor dos direitos sobre um imóvel. Ou seja, o imóvel indicado a penhora já pertence ao réu”. Assevera que não pugnou pela penhora de algum bem que possa vir a ser atribuído ao agravado em outro processo judicial, mas sim, de bem imóvel de propriedade comum entre o agravado e sua esposa, acerca do qual este teria direito a meação. Pede a penhora sobre esta parte. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “....para determinar penhora, por termo nos autos, dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado a Rua 03 Chácara 37, Lote 17A, Condomínio Porto Belo, Setor Habitacional Vicente Pires, com inscrição na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal sob o número 49957457, para assegurar o pagamento do débito de R$ 140.934,15 (cento e quarenta mil novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), ou, alternativamente, seja oficiado do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo de no 0015002-32.2014.8.07.007, requerendo a reserva dos valores relativos à meação do Agravado FAUSTO VIEIRA DE FARIA, em caso de alienação judicial do imóvel supramencionado.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 36580395. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora por termo, quanto a meação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado a Rua 03 Chácara 37, Lote 17A, Condomínio Porto Belo, Setor Habitacional Vicente Pires, no bojo do processo de no 0015002-32.2014.8.07.007, que tramita perante o i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto não se afaste, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência que justifique e autorize o deferimento da liminar reclamada. Trata-se de demanda que pode aguardar a análise do mérito pelo eg. Colegiado, inclusive, que para que o faça a luz do contraditório. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator